Tribunal: TJDFT
Processo: 0711536-40.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. CONVERSÃO PARA O RITO COMUM ORDINÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, constatado o defeito na petição inicial pelo não atendimento dos arts. 319 e 320 do referido diploma processual ou verificado defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz intimará o autor para emendar ou completar a inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.
2. No caso, a parte optou por não atender à determinação judicial para adequar a petição inicial, com o objetivo de promover a conversão da ação de execução em ação comum. A recusa ou omissão em ajustar os elementos processuais à forma exigida pela legislação inviabiliza o prosseguimento da demanda no rito executivo, já que inexiste título executivo dotado de certeza e liquidez.
3. Recurso conhecido e não provido.